Tribunal: TJMT
Processo: 1008887-07.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008887-07.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]
Parte(s):

[JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), ROSICLER CERATTI CORREIA FREITAS - CPF: 003.406.811-28 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL KRAVETZ DA SILVA - CPF: 041.980.101-45 (VÍTIMA), GUSTAVO HENRIQUE CERATTI CORREIA ALCANFORADO - CPF: 061.101.531-50 (PACIENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2°, IV, C/C ART. 14, II, CP) – PRISÃO PREVENTIVA –
1.
VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E À PUBLICIDADE DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA –
TESE NÃO CONHECIDA
–
2.
INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA –
IMPROCEDÊNCIA
– GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME –
MODUS OPERANDI
– VÍTIMA PERSEGUIDA A TIROS EM VIA PÚBLICA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
3.

PREDICADOS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
4.

EXCESSO DE PRAZO – NÃO OCORRÊNCIA – RAZOAVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA – INSTRUÇÃO ENCERRADA – SÚMULA 52 DO STJ –
5.

WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADO – PARCIAL SINTONIA COM O PARECER.

1.
A via estreita do
habeas corpus
, ação constitucional de rito célere e cognição sumária,

não admite dilação probatória, razão pela qual a inexistência de prova pré-constituída acerca da alegada negativa de cópia do processo para a genitora do paciente, impede o conhecimento da tese de
violação ao direito constitucional de defesa e à publicidade do processo;

2.

Não existe violação ao art. 312 do CPP
, se a custódia preventiva do paciente estiver amparada na necessidade de garantia da ordem pública devido à gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
empregado para sua consumação (perseguição da vítima, a tiros, em via pública);

3.
Solitários predicados favoráveis do paciente não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade decretada em conformidade com o art. 312 do CPP;

4.
Não há excesso de prazo injustificado para formação da culpa a ser reconhecido em
HC
, se a tramitação do feito se encontra em harmonia com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII da CF, ausente circunstância que permita apontar qualquer conduta do juízo de primeiro grau que tenha retardado, sem motivo justo, o andamento do processo, mormente, se a instrução está encerrada e o feito se encontra concluso para prolação de sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Gustavo Henrique Ceratti Correia Alcanforado
, preso preventivamente pela suposta autoria do crime de Homicídio qualificado tentado (
art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II, do CP),

impetrou
Habeas Corpus
com pedido de liminar, alegando coação ilegal e apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro-MT., pleiteando o relaxamento ou a revogação de sua segregação cautelar.

Em prol do pleito liberatório, alegou: I) violação ao direito constitucional de defesa, bem como, à publicidade do processo; II) ausência dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva; III) existência de predicados favoráveis; IV) excesso de prazo para o término da instrução (fls. 3/13).

A liminar vindicada foi
indeferida
nos termos da decisão de fls. 187/189
.

Informações judiciais anexadas sob as fls. 124/127.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem sintetizando seu posicionamento nos seguintes termos (fls. 192/:

“
Habeas Corpus
– Organização Criminosa e homicídio qualificado tentado - prisão preventiva – manutenção da custódia cautelar – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312, c/c 313, I) - necessidade de garantia da preservação da ordem pública – gravidade da conduta –
modus operandi
– vítima atacada de inopino, sendo perseguida pelos algozes por diversas ruas da cidade, mesmo após derrubá-los da motocicleta, os quais a todo o tempo efetuavam disparos de arma de fogo – Ação que gerou riscos e insegurança generalizada à população – Paciente que, logo após o fato, na tentativa de se livrar da imputação – noticia falso crime às Autoridades de roubo da motocicleta utilizada – fato de integrar Organização Criminosa que demonstra maior periculosidade social, recomendando a manutenção da custódia cautelar – predicados pessoais – irrelevância - Alegação de excesso de prazo para instrução processual – inocorrência – feito que tramita de forma regular – instrução já encerrada, estando concluso para decisão na primeira fase do rito escalonado referente aos crimes dolosos contra a vida – ausência de desídia ou falha na prestação jurisdicional – Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem”.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 12 de julho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Por volta das 21h30min. da noite de 17 de junho de 2021,
Gustavo Henrique Ceratti Correia Alcanforado
teria tentado matar
Rapahael Kravetz Silva
, perseguindo com uma motocicleta a vítima, que conduzida um veículo Gol pelas ruas de São José dos Quatro Marcos-MT, e deferindo-lhe diversos disparos de arma de fogo.

Nesse contexto, após acolher representação formulada pela autoridade policial, o magistrado primevo decretou a prisão preventiva do paciente para a
garantia da ordem pública
tendo em vista o
modus operandi
empregado para a ação delitiva.

Inconformado, ele busca, neste
writ
, a restituição de sua liberdade, alegando
:
I)
violação ao direito constitucional de defesa, bem como, à publicidade do processo;
II)
ausência dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva;
III)
incidência de predicados favoráveis;
IV)
excesso de prazo para o término da instrução (fls. 3/13).

I
– Inicialmente, deixo de me manifestar sobre a tese de
violação ao direito constitucional de defesa e à publicidade do processo, pois, conforme noticiado pela autoridade apontada como coatora, não há registro nos autos de que tenha sido negada cópia do processo à mãe de
Gustavo
.

Como sabido, o
Habeas Corpus
é ação constitucional de rito célere e cognição sumária, na qual a causa de pedir deve ser comprovada de plano no ato da propositura, exigindo-se, como condição elementar, que os autos estejam instruídos com documentos que denotem a existência do constrangimento ilegal aduzido.

Nesse sentido, são os ensinamentos de Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar,
in verbis
:

“(...) a ação de
habeas corpus
é de rito abreviado e de cognição sumária. Essa circunstância deve permear a interpretação de sua propositura. Decerto, a petição deve ser acompanhada de prova pré-constituída, haja vista que não é via própria para ser realizada instrução probatória pormenorizada (...)”.

(
TÁVORA, Nestor. ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 3ed. Salvador: JusPODIVM, 2009, p. 904
).

Amparando o entendimento esposado nas linhas acima, colaciono precedente deste TJMT:

“(...).

1. Na estreita vereda do habeas corpus não há como analisar o alardeado constrangimento ilegal, sobretudo de teses que não dizem diretamente com o
status libertatis do paciente
, sem que haja pré-constituição probatória. (...). (TJMT. HC 1011279-56.2018.8.11.0000. Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal. Relator:

Alberto Ferreira de Souza. Data do Julgamento: 31/10/2018. Data da Publicação/Fonte: DJE 21/11/2018).

II
– Prosseguindo, tem-se que, ao contrário do deduzido pela impetrante, a prisão invectivada é necessária para a
garantia da ordem pública
eis que o
modus operandi
empregado para a execução do delito revela gravidade extra tipo penal.

Explico: o crime foi perpetrado em via pública, o que significa dizer que o paciente assumiu o risco de, eventualmente, vir a acertar qualquer pessoa que por ali estivesse passando.

In casu
, não é a pratica do Homicídio Qualificado que autoriza a manutenção da privação de liberdade de
Gustavo
, mas sim, a forma como ele, em tese, executou o crime e sua ousadia de fazê-lo em via pública, sendo, a gravidade concreta traduzida pelo meio de execução do crime, argumento perfeitamente aceito na jurisprudência pátria como válido para alicerçar um decreto de prisão preventiva, tal como ilustra o seguinte julgado:

“(...).1. Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do fato criminoso, revelado no
modus operandi
e na motivação da infração em tese praticada pelo paciente, ao passo que as eventuais condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar. (...)”.

(TJMT. N.U 1009218-86.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 30/06/2022).

Dessarte, não se vislumbra, ao menos por agora, qualquer violação ao art. 312 do CPP.

III
– Igualmente, ao contrário do que alega a impetrante, “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”. (Enunciado Orientativo no. 43 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe no. 9.998, de 11/04/2017).

IV
– Por fim, consigno que
não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo.

É sabido que
a configuração do excesso de prazo apto a ensejar a restituição de liberdade do réu preso cautelarmente, não redunda da simples extrapolação dos prazos legais fixados para as práticas dos atos processuais. Para tanto, exige-se que a morosidade na entrega da prestação jurisdicional
, além de injustificada pelas peculiaridades do caso concreto ou de circunstâncias excepcionais, resulte de desídia da autoridade coatora ou do MP
.

Especificamente no caso em debate não se constata tal desídia, uma vez que o elastério da marcha processual decorreu da necessidade de realização de perícia técnica no aparelho de telefone celular do paciente. Ademais, o processo está na fase de alegações finais, o que significa dizer que
instrução está encerrada, não mais se podendo questionar excesso injustificado de prazo a teor do que dispõe a Súmula 52 do STJ.

V
– Diante do que foi exposto, em
parcial consonância
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
conheço em parte
deste
Habeas Corpus
e, na parte conhecida, em
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022